Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-35.2021.8.11.0077
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-35.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE SANTANA - CPF: 023.414.769-53 (APELADO), EDEMILSON STADLER DOMINGUES DA SILVA - CPF: 881.037.739-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELANTE), BANCO DO BRASIL (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C EXTINÇÃO DE HIPOTECA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL - BAIXA DAS HIPOTECAS – DÉBITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 10 ANOS – INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser repelidas arguições preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito se, na petição inicial, os autores atribuem ao Banco/réu responsabilidade pela pretendida liberação da garantia hipotecária, preenchendo, assim, as condições da ação conforme a teoria da asserção. 2. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do CPC (...).” (STJ - 3a Turma - REsp 1153702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 10.5.2012). 3. “Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002).” (STJ – 3a Turma – REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 24/09/2019, DJe 01/10/2019). 4. Em observância ao princípio da causalidade, existindo pretensão resistida, aquele que deu causa à lide deve suportar o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Prescrição c/c Extinção de Hipoteca c/c Obrigação de Fazer”
(Número Único 1000433-35.2021.8.11.0077), ajuizada contra o apelante por JOÃO ALVES DE SANTANA, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a
“a extinção das hipotecas representadas pelas cártulas de No 87/00027-X, com vencimento em 28.08.1993; No 87/00058-X, vencida em 28.08.1993; No 87/00152-4, vencida em 26.11.1997 e, No 91/0036-X, vencida em 28.08.1993, determinado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que proceda ao levantamento das averbações lançadas sobre o imóvel inscrito nas matrículas no 3199 e 3200, de titularidade do ora requerente e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”
; A sentença ao final condenou a parte apelante no pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa. (cf. Id. no 165612426).

O Banco/apelante alega que os requisitos para a concessão da tutela pretendida não estão presentes, pois, diversamente dos fundamentos utilizados pelo MM. Juiz
“mostra-se necessária a existência de prova inequívoca que faça convencer da verossimilhança da alegação, isto é, da plausibilidade da pretensão de direito moral afirmado, não se mostrando suficiente o mero fumus boni iuris, requisito típico do processo cautelar”
sendo evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, impondo-se à revogação tutela de urgência concedida.

Discorre, ainda, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva sustentando que “
o caso trata de operação securitizada e a referida dívida foi inscrita na Dívida Ativa da União por falta de pagamento”,
ou seja,

o crédito foi transferido para a UNIÃO, estando agora sob a responsabilidade federal.

No mérito, discorre que “
nao deve prosperar o argumento do magistrado no sentido de que o apelante credor das cédulas hipotecarias foi devidamente citado para se manifestar, inclusive quanto a adjudicação judicial do imóvel em favor do apelado, mas não compareceu aos autos para habilitar-se ou contestar o pedido de adjudicação,
defendendo que “
banco apelante se manifestou nos autos o processo de inventário aduzindo que a existência da dívida pendente da operação securitada quanto as hipotecas constituidas no valor de R$ 191.372,45 , sendo que fora inscrita em divida ativa da União sendo cobrado pela PGFN”.

Assevera, por fim, pelo afastamento da
condenação pelos ônus sucumbenciais, pois segundo o princípio da causalidade, os honorários
“deve ser atribuída à parte Autora, pois esta deu causa a instauração da lide.”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido deduzido na inicial
(cf. Id. no 165612426).

Nas contrarrazões, o autor/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (Cf. Id. no 165612433)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese de ilegitimidade passiva se entrelaça com a arguição de incompetência da Justiça Estadual e se funda exclusivamente nas assertivas de que os créditos foram cedidos a União; de que,
trata-se de operação securitizada e a referida dívida foi inscrita na dívida Ativa da União por falta de pagamento,
que, portanto, “
o valor referente ao contrato encontra-se na responsabilidade da PGFN o que caberia somente ela figurar no polo passivo da ação e não o Banco
” (cf. Id. no 165612428 - pág. 6).

No caso, em que pese a preliminar requerida, verifica-se que não há provas que o crédito objeto da garantia hipotecária fora cedido a União, de modo que deve ser afastada a tese de ilegitimidade passiva.

Assim, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo porque a ele é diretamente atribuída, pelos autores, na inicial, a responsabilidade pela liberação da garantia, estando, pois, presentes as condições da ação segundo a teoria da asserção.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda e de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Apelado ajuizou contra o Banco/apelante ação
“Declaratória de Prescrição c.c Extinção de Hipoteca”,
alegando que, em 21.06.1989, adquiriu de Paulo Alcides Prates da Fonseca, falecido em 01.12.1992, uma área de 220 alqueires que, à época, compunham a área maior matriculada junto ao SRI da Comarca de Cáceres/MT sob no R.7m 7-421, e posteriormente registrada sob a matrícula no 2.477 do mesmo SRI.

O autor alega que, como havia clara previsão contratual de que a alienação estava desembaraçada de qualquer ônus, sucedeu que, após a abertura do inventário do Espólio do vendedor Paulo Alcides Prates da Fonseca, inclusive com o reconhecimento pelos herdeiros, e, ainda, não tendo ocorrido a habilitação do Banco do Brasil, credor do Espólio, nos autos do inventário, o Juízo de Famílias e Sucessões competente ordenou a expedição da Carta de Adjudicação do imóvel em favor do agravado/adquirente, mas sem determinar a remoção/baixa dos diversos gravames hipotecários existentes na matrícula do imóvel maior (Matrícula no 2.477), constituídos para garantia de dívidas contraídas pelo falecido Paulo Alcides Prates da Fonseca, daí decorrendo as dificuldades do autor/agravado para o pleno exercício dos direitos de propriedade, estando a área hoje registrada sob as matrículas no 3199 e 3200 do SRI do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

O autor/apelado afirma que buscou solução junto à 3a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, por onde tramita o processo de inventário do falecido vendedor, mas teve seu pleito negado em razão da incompetência daquele Juízo para apreciar a questão, de modo que se viu obrigado a requerer a baixa das hipotecas em sede de tutela de urgência, porque, sendo idoso, precisa de solução urgente, até porque já recebeu proposta de compra da área (cf. Id. no 53378350 dos autos de origem).

A decisão de Id. no 165612371 deferiu o pedido autoral, porque, no entender do julgador de origem, os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela se encontram presentes, pois “os créditos hipotecários averbados à margem da matrícula do imóvel antecedem a venda do mesmo ao atual proprietário, ora requerente e, por todo o contexto extraído dos autos,
verifica-se ainda que, além das hipotecas registradas não serem oponíveis ao autor, os créditos por elas garantidos se veem prescritos, não havendo razão para que sejam mantidas na espécie”.

E
, ainda, segundo o julgador, “
nota-se que tais averbações somente foram arrastadas para as novas matrículas desmembradas do imóvel principal em razão de provável grave
inércia do requerido Banco do Brasil em se habilitar como credor nos autos do inventário do antigo proprietário falecido
, em situação jurídica aparentemente inédita no cenário imobiliário, porquanto o principal vício - de fácil constatação - envolvendo o registro das referidas garantias, recai primordialmente sobre a ilegitimidade passiva do requerente nas obrigações adquiridas pelo vendedor falecido do imóvel, junto à referida instituição financeira e, não menos importante, nota-se que tais defeitos se prolongaram no tempo sem qualquer providência do banco credor que, aparentemente, se omitiu de seu direito executório também nas demais vias judiciais
”

(cf. Id. no 87170982 – págs. 222/225).

Em sede de contestação a parte apelante arguiu a teste de ilegitimidade passiva, e no mérito refutou os pedidos formulados na inicias, defendendo a validade dos créditos hipotecários, de modo que o cancelamento das hipotecas sem contraprestação dos valores da garantia é medida que desrespeita as disposições contratuais. (Cf. Id. no 165612402).

Posteriormente, o magistrado que conduzia o feito reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, mas, mesmo assim, o Banco não providenciou a baixa no gravame hipotecário, motivo pelo qual o autor/apelado ajuizou a presente ação Declaratória de Extinção de Hipoteca.

A sentença julgou o pedido procedente alinhando os seguintes fundamentos:

(...)

Cuida-se de ação declaratória em que a parte autora persegue a pretensão de se reconhecer a prescrição das cártulas hipotecárias que se encontram registradas a margem das matrículas 3199 e 3200, do CRI desta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sob argumento, em síntese, de que é parte ilegítima nos negócios jurídicos que deram origem às referidas garantias imobiliárias, que só constam na matrícula do imóvel mencionado porque foram arrastadas indevidamente após a adjudicação judicial determinada nos autos do Inventário aberto para apuração dos bens do antigo propriedade e vendedor, bem como porque as referidas dívidas se encontram inarredavelmente fulminadas pela prescrição.

Em contestação, o banco requerido se limitou a afirmar que as hipotecas são legítimas e oponíveis contra terceiros por ter natureza jurídica de direito real, calando-se quanto a prescrição dos títulos alegada na inicial.

Com efeito, em detida análise das alegações das partes e do arcabouço probatório apresentado, evidente é a procedência dos argumentos da parte autora, o que conduz ao acolhimento necessário das pretensões da exordial.

Primeiramente, conforme defendido e demonstrado pelo requerente a aquisição do imóvel objeto das matrículas no 3199 e 3200 do CRI desta Comarca, cuja área foi desmembrada do imóvel da matrícula sob no 2.477 do CRI da Comarca de Cáceres, foi feita pelo autor no ano de 1989 do Advogado Paulo Alcides Prates da Fonseca, falecido em 01.12.1992 e, do que se extrai do contrato particular de compromisso de compra e venda ao Id. 53378353 e das informações que constam dos autos de inventário no 0026359-37.2007.8.11.0041 da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, o imóvel do autor foi adquirido livre de quaisquer ônus, sendo certo que após a devido reconhecimento, no bojo do processo, de que a titularidade das áreas pertencia ao autor, as hipotecas foram indevidamente mantidas nas matrículas do imóvel desmembrado após a transferência da titularidade por meio da Carta de Adjudicação juntada ao Id. 53378355, pág. 20.

Nesse sentido, verifica-se de plano que as cártulas hipotecárias contestadas nos autos não são exigíveis ao ora demandante, inclusive por força do que preleciona a Súmula 308 do STJ invocada pelo banco requerido, que aponta que “
a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
”

Ora, ainda que não se trate de construtoras, é evidente a ilegitimidade do autor nos negócios jurídicos que deram origem aos lançamentos das garantias hipotecárias lançadas nas matrículas imobiliárias que lhe pertencem, pois conforme bem se observa do contrato de compra e venda, cadeia dominial e demais documentos judiciais envolvendo a propriedade rural alienada ao autor pelo falecido Paulo Alcides Prates da Fonseca, os créditos hipotecários averbados à margem da matrícula do imóvel antecedem a venda do mesmo ao atual proprietário, ora requerente e, por todo o contexto extraído dos autos, verifica-se ainda que, além das hipotecas registradas não serem oponíveis ao autor, os créditos por elas garantidos se veem prescritos, não havendo razão para que sejam mantidas na espécie.

Verifica-se dos autos que as cártulas hipotecárias possuem as seguintes previsões de vencimentos: No 87/00027-X, vencimento em 28.08.1993; No 87/00058-X, em 28.08.1993; No 87/00152-4, em 26.11.1997 e No 91/0036-X, em 28.08.1993.

Nesse sentido, considerando que o prazo prescricional da pretensão executória dos referidos títulos é o prazo quinquenal correspondente ao previsto no art. 206, §5o, I, do CC., uma vez que na data da entrada em vigor do atual Código Civil, não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei civil revogada de 1916, qual seja 20 anos, inegável é a ocorrência prescrição.

Em verdade, não olvida que o prazo prescricional para que o credor promova a ação de execução fundada em cédula rural, consoante art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 e art. 70 da Lei Uniforma de Genebra, é de 03 (três) anos e, sendo aplicável posteriormente o prazo quinquenal, a partir do vencimento da dívida, pelo qual o credor poderia se utilizar das vias judicias ordinárias (ação de cobrança, ou ação monitória) para exigir o adimplemento da cédula rural hipotecária e pignoratícia, a qual também poderia ser repactuada, o que não foi observado no caso dos autos, vez que não houve o exercício do direito executório do banco quanto às referidas cártulas hipotecárias nos anos que se seguiram.

Como mencionado pelo autor, ainda que analisando a prescrição pela égide do Código Civil de 1916, também não há como se negar que incidência da prescrição, posto que já decorreram-se mais de 20 anos desde as datas previstas para pagamento de todas as cártulas mencionadas (1993 e 1997).

Ademais, importante ressaltar que, conforme demonstrado pelas cópias do processo de inventário, o requerido credor das cédulas hipotecarias foi devidamente citado para se manifestar, inclusive quanto a adjudicação judicial do imóvel em favor do autor, mas não compareceu aos autos para habilitar-se ou contestar o pedido de adjudicação, razão porque não se aplica ao caso o artigo 1.501 do CC.

Conforme artigo 1.499, I, do CC, a extinção da hipoteca deve ser reconhecida quando extinta a obrigação principal, vejamos:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I – pela extinção da obrigação principal; (...)

Sendo assim, não sendo renovada a dívida e não havendo prova nos autos quanto a existência de marcos interruptivos da prescrição legal, deve ser declarada a prescrição das cédulas hipotecária e/ou pignoratícia, com a consequente extinção das hipotecas contestadas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL No 1002607-70.2017.811.0040 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: FABIANO ANTONIO BUFFON. EMENTA APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO, DECADÊNCIA DE AÇÃO E PEDIDO DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA RURAL OBJETO DA LIDE – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – POSSIBILIDADE ADMITIDA PELA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Conforme é a orientação jurisprudencial, prescrita a possibilidade de cobrança da dívida, possível a extinção da hipoteca dela originada, por aplicação da regra do art. 1.499, I, do Código Civil, que prescreve: “Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: I - pela extinção da obrigação principal;.” (TJ-MT - AC: 10026077020178110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL HIPOTECÁRIA. DÍVIDA PRESCRITA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR O CANCELAMENTO DA HIPOTECA. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70076376995, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076376995 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2018)

Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação proposta por
João Alves de Santana
em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, o que faço para CONFIRMAR a tutela de urgência deferida nos autos ao Id. 53457911, e DECLARAR a extinção das hipotecas representadas pelas cártulas de No 87/00027-X, com vencimento em 28.08.1993; No 87/00058-X, vencida em 28.08.1993; No 87/00152-4, vencida em 26.11.1997 e, No 91/0036-X, vencida em 28.08.1993, determinado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que proceda ao levantamento das averbações lançadas sobre o imóvel inscrito nas matrículas no 3199 e 3200, de titularidade do ora requerente e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante não combate propriamente o fato de o débito contraído pelo vendedor da área
de 220 alqueires, que, à época, compunham área maior registrada junto ao SRI da Comarca de Cáceres/MT sob no R.7m 7-421, e que hoje está matriculada sob os no 3199 e 3200 do SRI do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, débito representado pelas cédulas rurais hipotecárias de no
87/00027-X, vencida em 28.08.1993; no 87/00058-X, com vencimento pactuado para 28.08.1993; no 87/00152-4, vencida em 26.11.1997 e no 91/0036-X, com vencimento em 28.08.1993, encontrar-se fulminado pela prescrição.

Conforme se constata, os vencimentos dos débitos representados pelas cédulas supracitados ocorreram há muito tempo, e não constam dos autos que o Banco/agravante tenha adotado qualquer medida tempestiva para obter a satisfação de seu crédito; o presente recurso também não foi instruído com prova de que as partes pactuaram aditivos às cédulas no interesse mútuo da prorrogação do vencimento dos títulos.

É de 03 (três) anos o prazo prescricional para que o credor promova a ação de execução fundada em cédula rural, consoante art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 e art. 70 da Lei Uniforma de Genebra.

É o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Por sua vez, considerando que o “
prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013), além da pretensão executiva, quando do ajuizamento da ação em 14.04.2021 (cf. Id. no 165612332), a pretensão de cobrança do crédito também já estava prescrita, sendo assim, extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também está a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória.

Nesse sentido, sobre o prazo prescricional para o exercício da cobrança de cédula rural prescrita, confiram-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA CEDIDA AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. PRAZO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. (...). 3. Prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5o, I). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp: 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177, CAPUT. PRAZO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002, ART. 2.028. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO PROCEDENTE. 1. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme, estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AgRg no Ag: 1170603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S⁄A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910⁄32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. (...). 5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11⁄01⁄2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1153702⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10.5.2012).

Já quanto à extinção da hipoteca em caso de prescrição da pretensão de cobrança da obrigação principal, destaco os seguintes precedentes:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO. (...). 3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente. 4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade. 5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.837.457/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em: 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC⁄2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1. Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição. 2. Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC⁄2002. 4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5. Recurso Especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.408.861⁄RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 20⁄10⁄2015, DJe 6⁄11⁄2015).

Dessa forma, sendo a garantia hipotecária obrigação assessória, deve ela seguir o mesmo destino do processo principal, que, no caso dos autos, é a extinção.

Por fim, não há guarida ao pleito recursal de exclusão da condenação do Banco/réu ao pagamento dos honorários de sucumbência “em virtude de ausência de litigiosidade” da demanda. Ora, o requerido resistiu – e ainda resiste – à pretensão autoral, e tendo sucumbido na lide, deve arcar com o ônus da sucumbência, incluindo-se a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023